Tribunal: CARF
Processo: 10830.725836/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725836/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO BENASSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725836/2011-62
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725836/2011-62

Relatório
Autuação e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 110/114):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 33/37) contra o contribuinte acima
identificado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício
2009 - Ano Calendário 2008, por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa jurídica, no total de R$ 15.600,00 e por dedução indevida de despesas de
instrução, no valor de R$ 2.592,29 (Anglo Campinas Soc. Educ. Valinhense).
Com esses lançamentos foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar de R$
3.296,03, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até 31/10/2011,
resultando no crédito tributário de R$ 6.576,89.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/04) alegando que possui
contrato de locação com a Sra Joseane de Meneses Moreton, CPF 154.970.518-04,
pessoa física e não jurídica. Informa que declarou o valor de R$ 7.340,00 como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no mencionado exercício.
Esclarece que a referida fonte pagadora não forneceu em tempo algum, o obrigatório
Informe Anual de Rendimentos, até o último dia de fevereiro de 2009, no caso em
pauta, obrigação tributária acessória regulamentada no RIR/99 e IN 120/2000, o que
levou o contribuinte a suposto erro em sua declaração de rendimentos apresentada.
O impugnante informa que desconhece J. Moreton Drogaria Ltda - EPP como fonte
pagadora de qualquer rendimento tributável seu e nem tem contrato locatício
firmado com esta empresa. Para prova de suas alegações junta contrato de locação
entre ele e a pessoa física de Joseane Moreton.
Quanto às deduções com despesa de instrução da escola Anglo Campinas Soc.
Educacional Valinhense, apresenta os comprovantes de pagamento no valor de
R$8.931,00 referente aos gastos com seu dependente Gabriel Zitelli Benasse.
Entende que tem suas possibilidades de prova comprometidas, devido a omissão da
fonte pagadora em prestar informações, em clara violação do princípio estabelecido no
art. 5° Inciso LV da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa).
Solicita que a autoridade julgadora intime a J. Moreton Drogaria Ltda - EPP a que
comprove a entrega do Informe de Rendimentos ao contribuinte e apresente contrato
locatício em seu nome e do contribuinte (inexistente).
Afirma (fl. 04): "Os contratos bilaterais geram direitos e obrigações entre as partes
diretamente envolvidas, não podendo terceiros arvorarem-se credores ou devedores da
relação jurídica da qual não fazem parte, matéria comezinha de direito civil."
Extrato do Processo emitido (fl. 31).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725836/2011-62

RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIRF. A DIRF apresentada pela fonte pagadora é
prova dos rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. PROVAS.
São passíveis de dedução as despesas com instrução de dependente, devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão em 06/09/2016 (fls. 118/119), o contribuinte, em
07/10/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 121/124 e 146/149), alegando que na vigência do
contrato de locação, a locatária, pessoa física, não lhe informou o nome da empresa que se
instalaria no local, apenas procedendo a locação para uso não residencial, tal qual a finalidade da
locação, cujos aluguéis foram pagos em dinheiro, com recibos emitidos em nome da pessoa
física, não tendo recebido em momento algum os informes de rendimentos da pessoa jurídica,
como obriga a lei, sendo certo que não possuía o locador, ora Recorrente, qualquer vínculo com
a empresa da locatária, de quem não recebeu qualquer informe de pagamentos. Portanto,
inexistindo vínculo entre o locatário e a pessoa jurídica da locadora, indevido é o lançamento
realizado. Alega também que declarou os aluguéis efetivamente pagos como rendimentos
recebidos de pessoas físicas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou
caso assim não se entenda, seja realizada a compensação dos créditos cobrados com os valores
declarados como recebidos de pessoas físicas em sua declaração de ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 125/143 e 150/169.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 15.600,00, constatada em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada ou eventual compensação do crédito apurado com os rendimentos
declarados como recebidos de pessoa física.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725836/2011-62

contidos na decisão recorrida (fls. 110/114), e atendo-se às informações contidas na autuação
(fls. 33/37), não há como prosperar a insurgência recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos de aluguéis recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar
que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da
inocorrência da omissão de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – não trazendo elementos consistentes a infirmar a
DIRF (fls. 109), limitando-se em alegar que os rendimentos tidos por omitidos referem-se à
alugueis recebidos da pessoa física/locatária e assim declarados, cujos rendimentos, diga-se de
passagem, não foram ofertados à tributação, conforme fundamentado na decisão recorrida,
persistindo assim a omissão apontada, não remanescendo dúvida acerca do recebimento dos
valores em face do “contrato de locação para fins não residenciais” ajustado (fls. 11/15), além
do fato de os rendimentos informados mensalmente como recebidos de pessoas físicas na DAA
(fls. 39/56) não guardarem nenhuma correlação com o valor do aluguel mensal ajustado e
reajustado pelos índices estipulados contrato firmado, o que torna despiciendo, à mingua de
comprovação, apreciar o pedido de compensação formulado – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-
condutor (fls. 112/113), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
Quanto aos rendimentos recebidos de aluguel, verifica-se que o impugnante
(documentos de compra do imóvel anexados, fls. 84/88) apresentou o Contrato de
Locação Não Residencial (fls. 11/15) no qual a locatária Sra. Joseane de Menezes
Moreton, CPF 154.970.518-04 obriga-se a utilizar o imóvel única e exclusivamente
para fins não residenciais (cláusula I).
O aluguel mensal iniciou em 15 de setembro de 2004 (cláusula II) com o valor de R$
1.000,00 (cláusula III), prevendo reajustes anuais (cláusula IX).
O uso do imóvel foi autorizado (cláusula VI) exclusivamente para os fins sociais da
empresa da locatária, no ramo de farmácia.
Em consulta aos registros da Receita Federal do Brasil verificou-se que a Sra Joseane
de Menezes Moreton, CPF 154.970.518-04, é a sócia administradora da empresa J.
Moreton Drogaria Ltda. - EPP, CNPJ 02.672.424/0001-28, em funcionamento no
endereço do imóvel locado.
A DIRF da empresa (consulta, fl. 109) discrimina os aluguéis pagos ao impugnante,
inclusive com o reajuste previsto contratualmente em setembro, totalizando R$
15.600,00.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725836/2011-62

Assim, embora o contrato de locação do imóvel tenha sido feito com a sócia
administradora da empresa J. Moreton Drogaria Ltda. havia vedação expressa de seu
uso para fins residenciais e autorização exclusiva de uso para os fins sociais da
empresa, no ramo de farmácia.
A alegação de desconhecer J. Moreton Drogaria Ltda - EPP como fonte pagadora pelo
fato de não ter recebido nenhum Informe de Rendimentos não é justificativa para o
não oferecimento dos rendimentos de aluguéis à tributação, conforme previsão da
legislação tributária acima transcrita.
Ao órgão julgador cabe carrear para os autos apenas as informações constantes dos
registros da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. Conforme pesquisa
realizada, não tendo havido modificação no valor declarado pela fonte pagadora e
sendo a DIRF prova dos rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o
lançamento correspondente.
Quanto à alegada informação do valor de R$ 7.340,00 como rendimentos tributáveis
recebido de pessoa física em sua Declaração de Ajuste Anual 2009/2008 (fl. 41),
verifica-se que os valores informados mensalmente não guardam qualquer relação
com o valor mensal pactuado de aluguel. Conforme a cláusula III do contrato de
locação (fl. 12) a prova dos rendimentos efetivamente realizados a título de aluguel
seriam os depósitos na conta corrente do impugnante n° 10.340-3, no Banco do Brasil -
Agência 0052-3, que não foram apresentados.
Mantém-se, portanto, o lançamento a título de omissão de rendimentos.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Assim, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação em relação aos rendimentos recebidos provenientes do “contrato de locação para fins
não residenciais” pactuado (fls. 11/15), não há como desconstituir a presunção de veracidade da
DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela
lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste
CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, lastreado nas informações contidas na DIRF apresentada pela fonte
pagadora J. Moreton Drogaria Ltda. - EPP Ltda. (fls. 109), indene de dúvida acerca da
ocorrência de omissão apurada – em decorrência da ausência de declaração dos rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 15.600,00, recebidos no ano-calendário de 2008 – correta é a ação fiscal
e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência e com o ajuste de aluguel
não residencial pactuado, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725836/2011-62

constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 178
DF CARF MF
Original